Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-83.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REJEIÇÃO DA TESE DE SEMI-IMPUTABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME INICIAL FECHADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que condenou o apelante à pena de 2 anos, 11 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), com fixação de indenização mínima de R$ 3.000,00 à vítima. A defesa pleiteia o reconhecimento da semi-imputabilidade em razão de suposta dependência química, a exclusão de valorações negativas na dosimetria da pena, a fixação de regime prisional mais brando, e a redução ou exclusão da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a semi-imputabilidade do réu e aplicar a causa de diminuição de pena; (ii) verificar eventual bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (iii) reavaliar a fração utilizada para o aumento da pena-base; (iv) readequar o regime inicial de cumprimento da pena; e, (v) revisar o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova técnica idônea — como laudo pericial ou relatório médico — impede o reconhecimento da semi-imputabilidade. A embriaguez voluntária não exclui ou reduz a responsabilidade penal, conforme o art. 28, II, do CP e a jurisprudência consolidada.

4. A valoração negativa da culpabilidade se justifica pelo fato de o réu ter cometido o crime enquanto cumpria pena, evidenciando reiteração delitiva e desrespeito à função ressocializadora da sanção penal, sem configurar bis in idem.

5. As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas negativamente, porque o delito foi cometido no interior da residência da vítima, ambiente de proteção e segurança, com abuso de confiança decorrente da mediação de terceiro para locação do imóvel — elementos que extrapolam a tipicidade do tipo penal.

6. A fração de 1/8 aplicada sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima é admitida pela jurisprudência e encontra respaldo na discricionariedade do juiz, desde que devidamente fundamentada.

7. Diante da reincidência e da existência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis — antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime — o regime inicial fechado é compatível com o disposto no art. 33 do CP e com a Súmula 269 do STJ.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do sursis são inviáveis diante da reincidência do réu e da gravidade concreta do caso.

9. A condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais é cabível, nos termos do art. 387, IV, do CPP, especialmente em delitos contra a dignidade sexual, em que o dano se presume. No entanto, se o valor se mostra-se desproporcional diante das condições econômicas do réu, sendo razoável sua redução para R$ 500,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de laudo pericial ou documento técnico impede o reconhecimento da semi-imputabilidade, sendo insuficiente a mera alegação de dependência química ou embriaguez.

2. A prática do crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar bis in idem.

3. A valoração negativa das circunstâncias do crime é válida quando demonstrado que o delito foi cometido em ambiente de proteção e mediante abuso de confiança.

4. A utilização da fração de 1/8 para aumento da pena-base é admissível, desde que devidamente fundamentada.

5. O regime inicial fechado é adequado nos casos em que há reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6. O valor da indenização mínima por danos morais deve observar a razoabilidade e a capacidade econômica do réu, sendo possível sua redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, parágrafo único; 28, II; 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 215-A. CPP, arts. 149, 156 e 387, IV. Lei no 11.343/2006, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; STJ, REsp 1.986.672/SC, 3a Seção, j. 23.11.2022; STJ, AgRg no REsp 2.029.732/MS, 5a Turma, j. 22.08.2023; TJDFT, Acórdão 2052488, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 01.10.2025; TJDFT, Acórdão 1971900, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão 1971906, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão 1933289, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 10.10.2024.